Tribunal: CARF
Processo: 10983.917838/2016-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.917838/2016-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.650 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 31/03/2011
COMPENSAÇÃO.
NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
A Manifestação de Inconformidade somente será conhecida se apresentada até
o trigésimo dia subsequente à data da ciência do Despacho Decisório que
negou a compensação.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRECIAÇÃO. PRECLUSÃO.
É preclusa a apreciação de matéria no Recurso Voluntário quando considerada
intempestiva a apresentação da correspondente manifestação de inconformidade.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-007.648, de 27 de julho de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10983.917836/2016-58, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente) e Mara Cristina Sifuentes (Presidente
Substituta). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro
Marcos Roberto da Silva.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.917838/2016-47
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.650 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.917838/2016-47

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta contra Despacho
Decisório que não homologou a compensação informada por meio da DCOMP.
Segundo consta no Despacho Decisório, o pagamento indicado como origem do
crédito foi integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, de modo que não
restou saldo disponível para a compensação pretendida. Por isso, a compensação não foi
homologada, com fulcro nos arts. 165 e 170, da Lei no 5.172/66 e no art. 74 da Lei no 9.430/96.
O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório e, inconformado com o
indeferimento da homologação da compensação pleiteada, apresentou manifestação de
inconformidade.
Por sua vez, a DRJ decidiu pelo não conhecimento da manifestação de
inconformidade diante da constatação de sua intempestividade.
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário requerendo a nulidade do
acórdão da DRJ que não conheceu a manifestação de inconformidade, afirmando que se
manifestou nos autos do processo tempestivamente e junta capturas de tela do sistema para
justificar seu argumento. Por fim, adentra nas questões de mérito, repisando os argumentos da
manifestação de inconformidade, em que o despacho decisório eletrônico merecia reforma diante
de retificação de Dacon e DCTF, solicitando, alternativamente, o provimento do recurso para
homologação do crédito pleiteado.
É o relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do Regimento
Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual merece ser conhecido.
Conforme mencionado no relatório, o ponto central da presente discussão refere-se à
tempestividade da manifestação de inconformidade apresentada pela recorrente. Isto
porque, a DRJ/CTA decidiu pelo não reconhecimento do recurso diante dos registros do
e-CAC que confirmam a juntada do documento apenas em 30/11/2016, quando o prazo
teria se esgotado em 16/09/2016.
Por sua vez, a recorrente defende que seu prazo final seria dia 17/09/2019 e junta
capturas de tela do sistema e-CAC (fls. 395 a 396) em que indica a realização de
“Solicitação de Juntada de Documento”, ainda que não seja possível identificar quais os
documentos em questão e o número do processo ou parte a que se referem.
Antes de avaliar os argumentos relativos ao funcionamento do sistema e-CAC e
eventuais falhas, o que é abordado tanto no acórdão da DRJ/CTA quanto no recurso
voluntário, cabe confirmar o prazo final da manifestação de inconformidade.
De acordo com o comprovante do aviso de recebimento (AR) dos correios, juntado à fl.
362 dos autos, a intimação da empresa sobre o despacho decisório ocorreu no dia
16/08/2016 (terça-feira), de modo que o prazo final para apresentação de manifestação
de inconformidade seria no dia 15/09/2016 (quinta-feira).
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.650 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.917838/2016-47

Diante disso, são irrelevantes ao deslinde da questão a avaliação dos registros do
sistema e-CAC quanto à finalização ou erro na juntada dos documentos, uma vez que os
fatos narrados ocorreram apenas no dia 17/09/2016, conforme admitido pela própria
recorrente e, portanto, fora do prazo processual de manifestação.
Assim, confirmada a intempestividade da manifestação de inconformidade, resta
prejudicada a análise do recurso voluntário quanto aos demais argumentos processuais e
de mérito diante da preclusão do direito da recorrente.
Nestes termos, voto por reconhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente Redatora

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital